Tribunal: TJPA
Processo: 0054200-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054200-72.2014.8.14.0301

APELANTE: CENTENO MOREIRA SA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INVASÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PERDA DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA/APELANTE QUE NÃO PODE EXERCER OS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE DE USAR, GOZAR OU DISPOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da empresa autora em face da sentença de 1º grau que julgou improcedente os pedidos que visavam a anulação dos débitos de IPTU e a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em razão do terreno de propriedade da autora ter sido invadido por centenas de famílias no ano de 2010.

II-
O art. 32 do Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel”, enquanto que o art. 34 do mesmo diploma atribui a condição de contribuinte do imposto ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento.

III-
Nesse diapasão, considerando que a natureza da obrigação de pagar IPTU é
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, não se pode afastar o critério de sujeito passivo figurando como contribuinte do IPTU o possuidor por direito real que exerce a posse com ânimo definitivo, pois ainda que ao proprietário se impute essa responsabilidade, deve-se levar em consideração a existência de eventual possuir definitivo, que junto com a posse do bem recebe a obrigação tributária.

IV- O artigo 1.228, caput, do Código Civil, assinala que proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

V-
In casu
, resta incontroverso que o terreno de propriedade da empresa apelante foi invadido por centenas de famílias no ano de 2010, conforme boletim de ocorrência lavrado em 11.06.2010 (id. 1110154 – Pág. 8/9), sendo ajuizada ação de reintegração de posse, processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201, em tramite perante a 2ª Vara Distrital de Icoaraci, cujo pedido liminar foi indeferido.

VI- Além da ação de reintegração de posse, constata-se a existência de uma ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado em face do Estado do Pará e do Município de Belém, tendo como terceiro interessado a empresa ora apelante, com o escopo de determinar aos primeiros requeridos que incluam a área de ocupação denominada Tocantins, que é objeto de ação de reintegração de posse (processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201), como prioridade para fins de regularização fundiária, a fim de garantir a posse dos atuais ocupantes do imóvel, conforme decisão proferida pelo magistrado de piso.

VII-
Diante desse cenário, entendo que não há como responsabilizar a empresa autora pelo pagamento do imposto de IPTU em comento, nem mesmo de forma solidária, tendo em vista que perdeu a posse do imóvel.

VIII-
Recurso conhecido e provido. Sentença de 1º grau reformada para julgar procedente o pedido inicial e declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes a partir da data de invasão do imóvel (junho/2010), bem como para que o Fisco se abstenha de realizar lançamento tributário de IPTU referente ao imóvel invadido até a data de reintegração, se for o caso. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTENO & MOREIRA S/A
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO

ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que em junho de 2010, centenas de pessoas invadiram o imóvel sede de propriedade da empresa, localizado na Rod. Augusto Montenegro, Alameda Paracuri, Lote 11, Bairro Tenoné, sofrendo esbulho possessório, razão pela qual ingressou com ação de reintegração de posse, processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201, em tramite na 2ª Vara Distrital Cível de Icoaraci, sendo que a liminar pleiteada não fora concedida, permanecendo sem a posse de sua propriedade.

Diante disso, aduz ser ilegítima a cobrança do Imposto Predial Urbano por parte do Município, uma vez que se encontra impedida de exercer todos os poderes inerentes a propriedade, não havendo fundamento para que continue figurando como contribuinte do IPTU mesmo após a invasão, pugnando pela procedência da ação para anular os débitos lançados após o esbulho, bem como declarar a inexistência da relação jurídica fiscal entre as partes.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente a demanda nos seguintes termos (ID. 1110179):

“(...) ANTE O EXPOSTO, respaldada na jurisprudência pátria, bem como face a condição de sujeito passivo da obrigação tributária do autor, na condição de titular do domínio, JULGO IMPROCEDENTE os pedido formulados na presente ação e, em consequência, extingo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas finais, despesas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II do CPC, arbitrados sobre o valor atualizado da causa, a serem apurados da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; (ii) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, na forma prevista no art. 85, §5
º, do CPC.
(...)”

Inconformada, a empresa interpôs o presente recurso de apelação
(ID 1110181)
.

Em suas razões, aduz a inocorrência do fato gerador do IPTU nos termos do art. 32 do CTN e 1.228 do código civil, uma vez que após a invasão, passou a ter mero resquício de propriedade, não podendo exercer as faculdades inerentes à propriedade, razão pela qual a cobrança é ilegítima e ilegal.

Argui que admitir a cobrança do imposto a partir de 2010 é tributar indevidamente imóvel desapossado beneficiando-se, o Município, de sua própria omissão ao permitir a violenta agressão ao direito de propriedade da apelante.

Defende a legitimidade dos invasores para serem contribuintes do IPTU por possuírem o
animus domini
, ou seja, a vontade de proceder como habitualmente procede o proprietário, independente de querer ser dono.

Aponta que o fato da posse ser precária e/ou clandestina não obsta o exercício pleno da mesma, mormente quando centenas de família estabeleceram moradia há mais de sete anos no imóvel da apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença hostilizada, anulando os débitos indevidamente lançados após a invasão/esbulho, bem como declarando inexistente a relação jurídica fiscal entre as partes, além de reformar o capítulo referente às custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1110186).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1215993). Coube-me o feito por redistribuição (ID 1988600).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 1741973).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da empresa autora em face da sentença de 1º grau que julgou improcedente os pedidos que visavam a anulação dos débitos de IPTU e a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em razão do terreno de propriedade da autora ter sido invadido por centenas de famílias no ano de 2010.

Pois bem.

O art. 32 do Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel”, enquanto que o art. 34 do mesmo diploma atribui a condição de contribuinte do imposto ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento.

Vejamos o que estabelece os dispositivos legais em questão:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

É cediço que a regra geral é que o primeiro responsável pelos tributos que recaem sobre o imóvel é daquele que figura como proprietário no registro de imóveis, ainda que o possuidor também seja responsável solidário pelo pagamento do crédito,
cabendo à municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto.

O STJ, no julgamento do REsp 1.111.202/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, dirimiu a controvérsia a respeito da matéria:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3.
"Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO). grifei

Nesse diapasão, considerando que a natureza da obrigação de pagar IPTU é
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, não se pode afastar o critério de sujeito passivo figurando como contribuinte do IPTU o possuidor por direito real que exerce a posse com ânimo definitivo, pois ainda que ao proprietário se impute essa responsabilidade, deve-se levar em consideração a existência de eventual possuir definitivo, que junto com a posse do bem recebe a obrigação tributária.

E esta é a hipótese dos presentes autos.

In casu
, resta incontroverso que o terreno de propriedade da empresa apelante foi invadido por centenas de famílias no ano de 2010, conforme boletim de ocorrência lavrado em 11.06.2010 (id. 1110154 – Pág. 8/9), sendo ajuizada ação de reintegração de posse, processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201, em tramite perante a 2ª Vara Distrital de Icoaraci, cujo pedido liminar foi indeferido.

O artigo 1.228, caput, do Código Civil, assinala que proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nesse contexto, essa faculdade conferida ao proprietário revela que ele tem o direito pleno sobre ela, cuja prerrogativa é de explora-la em proveito próprio, isto é a propriedade será plena quando seu titular puder usar, gozar e dispor do bem de modo absoluto e perpétuo, bem como reivindicá-lo de quem, injustamente, o detenha.

Em sentido contrário, quando o proprietário tem seu imóvel invadido é evidente que ele não pode usá-lo, fruí-lo ou dispô-lo, nem dele tirar qualquer proveito em razão da conduta de terceiros que violaram seu direito.

Dessa forma, tem-se que a apelante é apenas proprietária registral do bem, haja visto ter perdido a posse do imóvel para invasores de famílias de baixa renda que ocuparam a área de forma irregular, estando há mais de 10 (dez) anos lançando mão de meios judiciais para tentar reavê-la, porém, sem sucesso até o momento.

Vale ressaltar que em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal – Libra, além da ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa apelante no ano de 2010, verifica-se a existência de uma outra ação judicial proposta no ano de 2014, pela Defensoria Pública do Estado em face do Estado do Pará e do Município de Belém, tendo como terceiro interessado a pessoa jurídica de direito privado Centeno e Moreira S/A (Processo nº 0002146-41.2014.8.14.0201).

A citada ação, refere-se a uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública com o escopo de determinar aos primeiros requeridos que incluam a área de ocupação denominada Tocantins, que é objeto de ação de reintegração de posse (processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201), como prioridade para fins de regularização fundiária a fim de garantir a posse dos atuais ocupantes do imóvel, conforme decisão proferida pelo magistrado de piso.

Destaca-se que ambas as ações (reintegração de posse e ação civil pública) continuam em tramitação no 1º grau, não havendo, até o presente momento, solução definitiva acerca do objeto das demandas.

Diante desse cenário, entendo que não há como responsabilizar a empresa autora pelo pagamento do imposto de IPTU em comento, nem mesmo de forma solidária, tendo em vista que perdeu a posse do imóvel.

É necessário considerar que se trata de invasão consolidada, verificando-se a perda do exercício dos poderes inerentes à propriedade há muito tempo pela parte autora/apelante, existindo inclusive ação civil pública com o escopo de incluir a área para fins de desapropriação.

Ademais, não se pode falar que a apelada foi negligente em face da invasão sofrida, haja vista a interposição da ação de reintegração de posse logo após o esbulho.

Em casos como o descrito nos autos, a ausência de responsabilidade do proprietário ao pagamento do tributo é latente, tendo em vista a comprovação de invasão do imóvel objeto da exação tributária.

Aliás, este é o entendimento que vem sendo pacificamente definido pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ AO CASO DOS AUTOS.
1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida
. 2. \Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)\. (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. Faz-se necessária a manutenção do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: \Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido”.
(REsp 1766106/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018)

“[...] conforme o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.[...]” Resp 1908954, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 01/07/2021.

O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o efetivo exercício do domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que o proprietário não deteria o pleno gozo da propriedade:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ITR DE IMÓVEL RURAL INVADIDO POR SEM TERRAS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante já decidiu esta Corte, se o proprietário não detém o domínio ou a posse do imóvel, invadido pelos Sem Terra, a sua titularidade, tão-somente, não configura fato gerador do ITR (REsp. 963.499/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.12.2009; e REsp. 1.144.982/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.10.2009).

2. Decisão proferida em conformidade com o parecer ministerial que se mantém.

3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL desprovido”.

(AgRg no REsp 1346328/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)

No mesmo sentido, é a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INVASÃO DO IMÓVEL OBJETO DE EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PERMANÊNCIA COMO PROPRIETÁRIA E LOTEADORA. A titularidade do imóvel, por si só, não configura fato gerador do IPTU, se comprovado que o imóvel objeto de exação tributária foi invadido, acarretando a perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade. Situação dos autos em que evidenciado que a embargante vendeu lotes aos invasores, em loteamento irregular, e mesmo após ter se comprometido por Termo de Ajustamento de Conduta, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Município, de abster-se de vender lotes e regularizar o loteamento, inclusive com outorga das respectivas escrituras, não cumpriu o acordo, permanecendo, assim, como proprietária e loteadora, sujeito passivo da exação, nos termos do art. 34, CTN. Sentença reformada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70078584257, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-08-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO CONTRA O POSSUIDOR. ÁREA INVADIDA. DEMONSTRADA. PERDA DA POSSE CARACTERIZADA. 1. O responsável tributário pelo pagamento de IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos dos arts. 32, caput e 34 do CTN. 2. No caso, uma vez que o Município optou por promover execuções fiscais apenas contra o compromissário e não contra o proprietário, ou seja, contra o possuidor, era ônus do ente público afastar a prova de invasão dos imóveis, comprovando que o autor/apelado ainda detinha a posse dos terrenos, o que não se desincumbiu. 3. Assim, mesmo que, regra geral, pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel respondam proprietários e possuidores (REsp nº 1110551/SP), no caso, caracterizada está a não-posse e, portanto, a ilegitimidade do autor para responder pelos tributos que recaem sobre os imóveis em questão, de modo que prospera o pedido inicial de inexigibilidade do débito. 4. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. APELAÇAO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083596361, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-01-2020)

Diante de tais premissas, é certo que a apelante não exercia a posse do imóvel ou qualquer dos direitos explicitados no art. 34 do CTN quanto aos fatos geradores, razão pela qual entendo não ser a responsável pela obrigação tributária de IPTU referente ao imóvel invadido, a partir do ano de 2010 até o momento em que recuperar a posse do imóvel, se for o caso.

Em razão do provimento do recurso, necessário se faz a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sem condenação em custas em razão da isenção legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Centeno & Moreira S/A, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes a partir da data de invasão do imóvel (junho/2010), bem como para que o Fisco se abstenha de realizar lançamento tributário de IPTU referente ao imóvel invadido até a data de reintegração, se for o caso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/11/2021